Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-24.2018.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001722-24.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO DE ANDRADE VINCENZI - CPF: 226.727.748-46 (RECORRENTE), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001722-24.2018.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1001722-24.2018.8.11.0007

Recorrente:
Oi S.A.

Recorrido:

Rodrigo de Andrade Vincenzi

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa de telefonia contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando-a à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O consumidor contratou plano específico, mas recebeu faturas com valores superiores ao pactuado, referentes a serviços adicionais não contratados. Apesar das tentativas administrativas de solução, a cobrança irregular persistiu, motivando o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há cobrança indevida passível de restituição em dobro; e (ii) estabelecer se a conduta da empresa caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A empresa de telefonia não comprova a origem e a regularidade das cobranças adicionais, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do CPC e o princípio da inversão do ônus da prova previsto no CDC.

5.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o artigo 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço.

6.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente se justifica nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois não há demonstração de engano justificável por parte da empresa.

7.

A manutenção da cobrança indevida, mesmo após tentativas administrativas de resolução, configura falha na prestação de serviço capaz de gerar aflição e transtornos ao consumidor, ensejando a indenização por dano moral.

8.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que a cobrança indevida reiterada, somada à ausência de resposta efetiva da empresa, autoriza a reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida reiterada, não justificada e não solucionada administrativamente, autoriza a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

2.

A falha na prestação de serviço que impõe ao consumidor transtornos e aflições desproporcionais configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, 1ª Turma Recursal, Conclusão nº 1, DJe nº 11.799, págs. 14/15, 01/10/2024; TJMT, N.U 1000986-61.2018.8.11.0021, 2ª Câmara de Direito Privado, DJe 19/07/2023; TJMT, N.U 1000094-54.2021.8.11.0052, Turma Recursal Única, DJe 29/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001722-24.2018.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1001722-24.2018.8.11.0007

Recorrente:
Oi S.A.

Recorrido:

Rodrigo de Andrade Vincenzi

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Oi S.A.

Ação:
Repetição de Indébito Cumulada com Pedido Liminar e Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 7240787):

julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa telefônica à restituição de R$ 762,74 (setecentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) a título de danos materiais, já na forma dobrada e ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 7240791): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 7240798):

requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001722-24.2018.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1001722-24.2018.8.11.0007

Recorrente:
Oi S.A.

Recorrido:

Rodrigo de Andrade Vincenzi

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da emissão de faturas com valores superiores ao plano contratado.

Da narrativa inicial, o autor informa que, em 22/07/2017, contratou junto à empresa requerida um plano denominado “Intermediário (Oi Conta Total 4 Mais)”, que permitia o cadastramento de um aparelho telefônico pelo valor mensal de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos), acrescido de quatro dependentes, com cobrança mensal de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) por cada um deles, totalizando a conta mensal de R$ 349,60 (trezentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), conforme os protocolos nº 20170017331266 e nº 20170017334237.

Contudo, ao receber a primeira fatura, referente ao mês de outubro de 2017, o valor cobrado foi de R$ 498,92 (quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), ou seja, uma diferença de R$ 149,32 (cento e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), relativa a um “serviço adicional” não contratado.

O fato se repetiu nas faturas dos meses seguintes, novembro e dezembro. Diante da divergência, o autor procurou a empresa telefônica para solucionar o equívoco por meio da via administrativa, conforme registro do protocolo número 201800572424851, sendo informado por um atendente de que a promoção contratada (R$ 349,60) não estava válida na linha e que a correção do problema exigiria a contratação de um novo plano atualizado.

Afirma que a empresa se comprometeu a restituir os valores cobrados indevidamente, entretanto, não cumpriu com o ajuste e continuou emitindo faturas com valores superiores ao contratado. Diante disso, buscou a via judicial para solução do litígio.

A empresa recorrente, por sua vez, sustenta que as faturas estão de acordo com o plano contratado e que o valor cobrado a mais decorre do consumo de internet. No entanto, não apresentou o detalhamento das faturas geradas nem qualquer outra prova que demonstrasse a origem, validade e regularidade das cobranças impugnadas, descumprindo o ônus probatório que lhe competia, seja por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal que dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente a falha de prestação de serviço, somadas as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
CONTRATO
DE ADESÃO DE PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO VIVO INTERNET MÓVEL –
PACOTE
CONTRATADO
NO VALOR DE MENSAIS –
COBRANÇAS
MENSAIS
ACIMA
DO REFERIDO VALOR SEM ESPECIFICAR NAS FATURAS QUAIS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS OU UTILIZADOS FORA DO
CONTRATADO
–
COBRANÇA
INDEVIDA RECONHECIDA- RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES –
COBRANÇA
DE MULTA DECORRENTE DE QUABRA DE FIDELIDADE PELA AUTORA/CONTRATANTE AFASTADA – RESCISÃO QUE OCORREU EM RAZÃO DA CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA DE
TELEFONIA
– DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM DECORRENCIA DE
COBRANÇA
INDEVIDA A MAIOR – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGIGO – RECURSO DA AUTORA AGUACAP RECAPAGENS LTDA ME PROVIDO E RECURSO DA
TELEFONIA
BRASIL DESPROVIDO
. Tendo a parte
contratado
os serviços da empresa de
telefonia
por determinado valor, as
cobranças
excedentes embora autorizadas devem estar expressamente demonstrada nas faturas quais serviços excedentes foram prestados e utilizados pela contratante a justificar as
cobranças

acima
do valor
contratado
. Não há que se aplicar multa decorrente de quebra de fidelidade se as circunstâncias demonstram que a rescisão contratual decorreu de conduta abusiva da própria empresa de
telefonia
. Demonstrada a
cobrança
excedente abusiva nas faturas de telefone que eram ensejo a negativação do nome da contratante é devido o dano material e moral pretendido.
Sendo provido o recurso da parte com a reforma da sentença deve-se inverter o ônus de sucumbência. (N.U 1000986-61.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)”

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TELEFONIA
E INTERNET –
COBRANÇA
DE VALOR
ACIMA
DO
CONTRATADO
– SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO
CONTRATO
POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
COBRANÇA
INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – PAGAMENTO EFETUADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000094-54.2021.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)”

À vista do exposto, não se vislumbra razões para modificar o entendimento exarado na sentença de 1º grau.

Por fim, caso o processo esteja sobrestado, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no Tema 986 do STJ, com fulcro no artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025